Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012506-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUZINETE ALMEIDA DE SENA - CPF: 452.167.461-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO – INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NO
DECRETO ESTADUAL N.o 08/2019
– PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANÁLISE DO JUDICIÁRIO ADSTRITA À LEGALIDADE – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por LUZINETE ALMEIDA DE SENA contra sentença proferida pelo juízo da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que nos autos de Mandado de Segurança n. 1012506-21.2019.8.11.0041 impetrado pela apelante contra ato supostamente ilegal praticado pela SRA. COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,

denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, a apelante insurge acerca do ato administrativo que alega ser coator, de indeferimento do pedido administrativo consubstanciado no Decreto n.o 08/2019. Afirma incontroversamente que os limites do artigo 19 e do artigo 20 da LRF foram extrapolados, porém o Decreto não adota as providências estabelecidas pela Constituição Federal para tal circunstância.

Assevera que ao contrariar a adoção das providências previstas constitucionalmente, o Estado consequentemente se reveste de inconstitucionalidade por afronta ao que é previsto nos incisos I e II do artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Argumenta que a vedação a concessão de licença prêmio exposta do Decreto, se tratam de vedações a direito proveniente de determinação legal, não podendo haver tal vedação, sob pena de descumprimento do inciso I do parágrafo único do artigo 22 da LRF.

Complementa e pontua que, em se tratando de estipulação de suspensão de um direito subjetivo fica patente de que não é o decreto meio hábil para sua previsão, mas sim a LEI. Isto é devido ao chamado princípio da reserva legal. É o que está previsto nos incisos II e XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, para reformar totalmente a r. sentença proferida pelo Douto Juízo "a quo", e julgar procedente o pedido da apelante, para que seja determinado à Administração Pública, por meio da Autoridade Indigitada como Coatora, que anule o ato de indeferimento de concessão da licença prêmio e consequentemente, analise o pedido da parte Impetrante sob os requisitos previstos no artigo 109 e seguintes da Lei Complementar n.o 04/90.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id108555007)

O douto procurador Ezequiel Borges de Campos da Procuradoria Geral de Justiça, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
Recurso de apelação interposto por LUZINETE ALMEIDA DE SENA contra sentença proferida pelo juízo da 4.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que nos autos de Mandado de Segurança n. 1012506-21.2019.8.11.0041 impetrado pela apelante contra ato supostamente ilegal praticado pela SRA. COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,

denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Verifica-se, que o objeto do presente recurso envolve
o ato administrativo indigitado como coator que gerou o indeferimento do pedido de licença prêmio da parte apelante com base exclusivamente no artigo 10 do Decreto n.o 08/2019.

Nesse aspecto,
o Decreto estadual n.o 08/2019 disciplinou as diretrizes para controle, reavaliação e contenção de todas as despesas públicas efetivadas no âmbito do Poder Executivo com o objetivo de reequilibrar as finanças públicas.

Veja-se:

Art. 10 Os órgãos da administração pública estadual direta e indireta deverão, de imediato, adotar as seguintes medidas de controle do gasto de pessoal: [...] IX - vedar a concessão de licença-prêmio que implique em contratação temporária de substituto.

Em análise dos autos, verifica-se que a Administração Pública indeferiu o pedido da Apelante tendo em vista a adoção de medidas de controle de gasto pessoal adotadas pela administração pública estadual a fim de
reorganizar as despesas públicas do Poder Executivo, por este motivo, adotou uma série de medidas administrativas.

Assim, não ficou demonstrado qualquer ilegalidade no ato administrativo emanado pela autoridade coatora, e sim, realização de análise de viabilidade a fim de atender melhor o interesse público.

Outrossim, verifica-se que ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-prêmio parte de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não sendo crível a interferência do Poder Judiciário sob pena de adentrar no mérito administrativo.

Evidentemente, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não se vislumbra nenhuma inconstitucionalidade no regramento da matéria, eis que se trata de escolha técnica do Estado de Mato Grosso para enfrentar o cenário de crise fiscal.

Não se descure, porém, que o próprio conteúdo do ato discricionário tem de ser consentido pelas normas do ordenamento, podendo ser investigada sua adequação a moldura comportada pelo Direito e a finalidade a que está vinculado o próprio ato, segundo a teoria dos motivos determinantes, cabendo ao Poder Judiciário analisar os motivos a que se vinculou a Administração, somente sob o aspecto legal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INDEFERIMENTO AMPARADO EM NORMA ESTADUAL.

SUBMISSÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO A JUÍZO DISCRICIONÁRIO PRÉVIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

1. No caso dos autos, o Tribunal local, ao negar provimento ao pleito do recorrente, adotou as seguintes razões: a) "não se pode negar vigência à vedação contida no Decreto n° 16.417/2015 (art. 7o, inciso IX), que suspendeu a concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição" (fl. 138); b) "no presente caso, não há profissional excedente na área para suprir a ausência da Impetrante, conforme consta de declaração da unidade escolar, à fl. 46" (fl.

139); c) "ao contrário do quanto afirmado pela Acionante, o Decreto n° 16.417/2015 não carece de respaldo legal ou afronta outras normas, uma vez que as medidas adotadas pelo Estado da Bahia objetivam assegurar a gestão de despesas e o controle dos gastos de pessoal, na forma exigida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e pelo art. 9o da Lei Complementar n° 101/2000" (fl. 139);

d) "o art. 62 da Lei Estadual n° 8.261/2002 confere aos docentes e demais servidores a possibilidade de afastamento para a realização de cursos de pós-graduação no interesse da Administração Pública, atribuindo ao Poder Público discricionariedade para decidir sobre a licença" (fl. 139).

2. A parte recorrente, contudo, não ofereceu combate de forma específica a todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido para denegar a segurança, mas se limitou a afirmar que outros servidores foram agraciados com a licença remunerada e que seu direito encontrava amparo na Lei Federal 9.394/1996.

3. Tendo-se assentado o acórdão recorrido em múltiplos fundamentos, todos eles autônomos e suficientes para sustentar a decisão a falta de impugnação a qualquer um deles é, só por si, razão bastante para mantê-lo inalterado.

4. Recurso Ordinário não conhecido.

(RMS 55.026/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nesse contexto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022